Tribunal: STJ
Processo: 0144679-56.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856598 - RJ
(2025/0047684-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: THYSSEN SUDAMERICA N.V
ADVOGADOS
: PAULO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF010167
GUILHERME STUSSI NEVES - RJ025377
LUIZ EDUARDO FIDALGO - RJ064806
RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF013057
EMBARGADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA -
RJ061492
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ILAN GOLDBERG - RJ100643
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771A
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
RENATO CHALFIN - RJ205415
BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
GUILHERME LAMBERTI BARROS - RJ149540
INTERES.
: IVO MARQUES DE LIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS QUE MACULARAM O
ANTERIOR
JULGADO.
RECONHECIMENTO.
NOVO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e6244fc6-13d9-40c9-9e31-291206c39a57

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e6244fc6-13d9-40c9-9e31-291206c39a57

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856598 - RJ
(2025/0047684-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: THYSSEN SUDAMERICA N.V
ADVOGADOS
: PAULO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF010167
GUILHERME STUSSI NEVES - RJ025377
LUIZ EDUARDO FIDALGO - RJ064806
RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF013057
EMBARGADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA -
RJ061492
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ILAN GOLDBERG - RJ100643
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771A
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
RENATO CHALFIN - RJ205415
BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
GUILHERME LAMBERTI BARROS - RJ149540
INTERES.
: IVO MARQUES DE LIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS QUE MACULARAM O
ANTERIOR
JULGADO.
RECONHECIMENTO.
NOVO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por THYSSEN SUDAMERICA
N.V. ao acórdão assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
COSSEGURO.
SEGURADORA.
REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 761 DO CÓDIGO CIVIL. VIGÊNCIA. OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO. EQUÍVOCO.
1. Presentes os vícios ensejadores dos declaratórios, restando caracterizada
a omissão no que respeita à alegação de que o artigo 761 do Código Civil
Documento eletrônico VDA55328801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 4ee4eeca-29a9-4a6d-9a86-00f39d381cd7

não estava vigente por ocasião da assinatura do contrato e equívoco na
análise da afirmativa de que a pretensão está prescrita , o acórdão
embargado deve ser anulado, permitindo nova apreciação da matéria.
2. Embargos de declaração acolhidos." (e-STJ fl. 1.308)

A embargante afirma que o voto vencedor reconheceu omissão em ponto no
qual houve o efetivo enfrentamento da matéria e determinou a reabertura de exame do
recurso em ponto que, por sua natureza, não é apreciável em recurso especial, o que
configura contradição.
Alega que o voto da ilustre Relatora enfrentou a matéria segundo o ângulo
adequado, não como debate abstrato acerca da vigência normativa, mas demonstrado
que o exame da questão dependeria do reexame do contexto fático e interpretação das
cláusulas contratuais, o que é obstado pelas Súmulas no 5 e

7/STJ.
Assevera que a afirmada omissão desconsidera que, conquanto o Tribunal
de origem faça menção ao artigo 761 do Código Civil, o conteúdo decisório se vincula à
estrutura jurídica do cosseguro e à atuação da segurador líder como representante do
grupo segurador, matéria apreciada no caso concreto a partir das cláusulas
contratuais e premissas fáticas já estabilizadas nos autos. Ressalta que a legitimidade
decorre do próprio regime contratual do cosseguro e, ainda que se admitisse a
discussão abstrata acerca da vigência do artigo 761 do Código Civil, esse debate seria
incapaz de alterar o resultado do julgamento.
Aduz que a conclusão do aditamento ao voto, no sentido de que a não
vigência do artigo 761 do Código Civil não iria alterar o entendimento formado na
origem, salvo se ocorresse a revaloração dos fatos e provas e das disposições
contratuais, demonstra que se trata de discussão inócua, conclusão que o voto
vencedor não enfrentou, subvertendo os limites cognitivos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Defende que se alterou substancialmente o resultado do julgamento
unânime anterior sem se esclarecer as razões determinantes dessa inflexão
jurisprudencial, afastando-se orientação desta Corte em casos semelhantes, o que
necessita de esclarecimento, além de configurar contradição .
Entende que o artigo 761 do Código Civil está sendo utilizado como atalho
para reabertura do mérito, quando a discussão está centrada na própria estrutura do
contrato de cosseguro, do histórico decisório e da própria estrutura da tutela
executiva estabelecida nos autos, cuja revisão esbarra na censura das Súmulas nos 5
e
como entendeu o voto vencido.
7/STJ,
Afirma, ainda, que a ação securitária transitou em julgado em 12.11.2012,
data antes da qual a execução já havia sido deflagrada provisoriamente (9.9.2010), o
que demonstra a inexistência de inércia do credor. Ressalta que em 22.1.2019 foi
expedida a carta de crédito, momento a partir do qual se individualizam as quotas,
termo inicial da pretensão executiva em face das seguradoras, de modo que a
execução foi ajuizada tempestivamente, matéria analisada de forma definitiva no
julgamento do AI no 0053280-46.2021.8.19.0000.
Esse exame cronológico, segundo afirma, não é possível em recurso
especial, diante da
Assim, o voto vencedor se equivoca, pois a
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55328801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 4ee4eeca-29a9-4a6d-9a86-00f39d381cd7

preclusão alegada pelo embargado já foi objeto de reiteradas análises e não configura
omissão propriamente dita, mas mero inconformismo, o que não autoriza a concessão
de efeitos infringentes aos declaratórios.
Alega que conhecer do ponto transformaria o recurso especial em
verdadeira ação rescisória atípica, sem a observância dos requisitos legais, violando o
artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Enfatiza que os embargos de declaração não se prestam à reabertura do
mérito, sobretudo quando o novo exame esbarra na censura das Súmulas nos 5 e

7/STJ.
Considera que

"(...) o reconhecimento, pelo voto vencedor, de suposta omissão
quanto ao
do Código Civil e de alegado equívoco na análise da
art. 761
prescrição acaba por produzir resultado materialmente infringente, ao
deslocar para essa Instância Superior matéria cuja apreciação exige
cognição plena e reconstrução do contexto fático-processual" (e-STJ fl. 1.348).

Requer o provimento dos aclaratórios para sejam sanados os vícios
apontados e restabelecido o acórdão anteriormente proferido, ficando reconhecido que
inexiste omissão quanto ao exame da alegada violação do artigo 761 do Código Civil,
além de a matéria relativa à prescrição estar preclusa. Caso não se entenda pela
imediata reconsideração do voto, requer que se explicite que a reapreciação da
controvérsia não poderá envolver reexame de fatos ou interpretação contratual.
Impugnação às fls.
(e-STJ).
1.355/1.366
Sustenta que não foram enfrentadas suas alegações no acórdão anterior,
que não havia, portanto, como ser mantido. Assevera que bastava que a embargante
apontasse os pontos do acórdão no qual foram enfrentadas as questões suscitadas
para provar suas alegações, mas não o fez.
Ressalta que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem centrou-se
no disposto no artigo 761 do Código Civil e não nas cláusulas do contrato.
Argumenta, ainda, que as orientações deste Tribunal que não estariam
sendo seguidas não dizem respeito a casos específicos, não podendo ser alçadas a
precedentes. Enfatiza que não é necessário o revolvimento de fatos e provas.
Assevera, ainda, que ocorreu a prescrição executiva.
Requer a rejeição dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão atacada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC): obscuridade, contradição, omissão ou erro.
Com efeito, como restou demonstrado no acórdão embargado, a Corte de
origem não apoiou suas conclusões nas cláusulas do contrato mas, sim, no artigo 761
do Código Civil, como se verifica do seguinte excerto do aresto estadual:

"(...) Nesse contexto, ao contrário do tenta fazer crer a ora
apelante, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
Documento eletrônico VDA55328801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 4ee4eeca-29a9-4a6d-9a86-00f39d381cd7

pelo fato da mesma não ter sido citada para integrar a relação processual,
eis que cabe à seguradora-líder representar as demais seguradoras
para todos os efeitos relativos ao contrato, conforme disposto no
Não fosse assim, o segurado - em razão da
do Código Civil
art. 761
existência do cosseguro - seria obrigado a diligenciar perante todas as
cosseguradoras para recebimento do capital segurado, o que não é razoável"
(e-STJ fl. 741).

Assim, era de rigor o exame da tese de que referido dispositivo legal não
estava em vigor na data da celebração do ajuste, daí a caracterização da omissão
acolhida no voto vencedor.
Observa-se que o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022 do CPC depende da
análise das circunstâncias processuais específicas de cada caso, de modo que não há
como afirmar que foram desrespeitados precedentes desta Corte no aresto embargado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REANÁLISE DOS
VÍCIOS INDICADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, nos quais se aponta dissídio
jurisprudencial sobre a violação do artigo 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir a
aplicação do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou
não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, o que inviabiliza
o conhecimento dos embargos de divergência (AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: 'A análise da violação do
artigo 1.022 do CPC está vinculada às peculiaridades de cada caso concreto,
sendo incabível o manejo de embargos de divergência para discutir seu
acerto ou desacerto'."
(AgInt nos EAREsp no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
2.286.871/SC,
Corte Especial, julgado em
DJe de
12/11/2024,
25/11/2024)

Do mesmo modo restou esclarecido que houve equívoco na aplicação da
na parte do recurso especial que requeria a análise
Súmula no 283/STF
da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, que acabou sem o devido exame,
inclusive no ponto em que o embargado afirmava não ser aplicável o Código de Defesa
do Consumidor.
No mais, não se mostra compreensível o requerimento da embargante no
sentido de que se garanta que a reapreciação da controvérsia não envolverá reexame
de fatos ou interpretação de cláusulas contratuais. Trata-se, na realidade, de
limitação intrínseca ao conhecimento do recurso especial.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 4ee4eeca-29a9-4a6d-9a86-00f39d381cd7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.856.598 / RJ
Número Registro: 2025/0047684-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00532804620218190000 00737818420228190000 00771967520228190000 00802557620198190000
00959489520228190000 01052932519988190001 01446795620218190001 02222267520218190001
1052932519988190001
1446795620218190001
19980011047391
202424510588
2222267520218190001
532804620218190000
737818420228190000
771967520228190000
802557620198190000 959489520228190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA - RJ061492
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ILAN GOLDBERG - RJ100643
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771A
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
RENATO CHALFIN - RJ205415
BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
GUILHERME LAMBERTI BARROS - RJ149540
AGRAVADO
: THYSSEN SUDAMERICA N.V
Documento eletrônico VDA56081576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 4eee4e10-348b-4a0d-b66f-ce7eae70b543

AGRAVADO
: IVO MARQUES DE LIMA
ADVOGADOS : PAULO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF010167
GUILHERME STUSSI NEVES - RJ025377
LUIZ EDUARDO FIDALGO - RJ064806
RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF013057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THYSSEN SUDAMERICA N.V
ADVOGADOS
: PAULO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF010167
GUILHERME STUSSI NEVES - RJ025377
LUIZ EDUARDO FIDALGO - RJ064806
RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - DF013057
EMBARGADO : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA - RJ061492
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ILAN GOLDBERG - RJ100643
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771A
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
RENATO CHALFIN - RJ205415
BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
GUILHERME LAMBERTI BARROS - RJ149540
INTERES.
: IVO MARQUES DE LIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 4eee4e10-348b-4a0d-b66f-ce7eae70b543